Tribunal: TJPA
Processo: 0024091-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024091-27.2018.8.14.0401

APELANTE: VIVIANE BARBARA PEREIRA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ART.
157, § 2º, II C/C ART. 29 DO CPB – RECURSO DA DEFESA –
DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA –
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA - CONFISSÃO UTILIZADA NO
DECISUM
OBJURGADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, NÃO PODENDO PERMANECER ABAIXO DO MÌNIMO LEGAL
EX VI
SÚMULA 231 DO STJ – PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – PROVA DA PARTICIPAÇÃO ATIVA DA RÉ NO EVENTO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS -
DECISUM
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: circunstâncias e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

II - D
eve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida. No tocante ao pleito de redução da pena base aquém do mínimo legal, restou inviável, uma vez que não houve alteração da pena originalmente estabelecida. Ademais na segunda fase da dosimetria, vedada a redução da pena base abaixo do mínimo, uma vez que permanece vigente e de aplicabilidade obrigatória, a Súmula 231, do c. Superior Tribunal de Justiça, a qual impede que o reconhecimento de uma circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal;

III -
Na hipótese, comprovado que o crime foi praticado em concurso de pessoas, tendo o agente contribuído ativamente para que houvesse o êxito do delito, é inviável o reconhecimento da
participação
de
menor

importância
;

IV - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré que segue condenada ás penas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 5052450) e pagamento de 80 dias multa, por infringências das

regras do artigo 157, § 2º inciso II c/c art. 29 do CPB.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, ____de _________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VIVIANE BARBARA PEREIRA BARBOSA, inconformada com a decisão que a condenou às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 5052450) e pagamento de 80 dias multa, por infringências das

regras do artigo 157, § 2º inciso II c/c art. 29 do CPB. Inconformada, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital/PA.

A defesa da recorrente (ID 5371963), pugnou pela readequação da pena-base, para aquém do mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis à apelante e a sua participação de menor importância no crime cometido.

Em contrarrazões (ID 5752387), o órgão ministerial pleiteou pelo parcial provimento do apelo, tão somente para a readequação da pena no que concerne ao
quantum
de exasperação na primeira fase da dosimetria, mantendo-se, por conseguinte, os demais termos da decisão recorrida.

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta nos autos que no dia 20 de outubro de 2018, por volta das 6h, RAFAEL DOS SANTOS DE SOUZA, que trabalha como motorista de Uber, deixou uma passageira na Rua Ferreira Pena, no bairro do Umarizal, e enquanto aguardava, foi abordado por um homem, posteriormente identificado como sendo o denunciado LUIZ GABRIEL CHAVES NUNES que, empunhando um simulacro, que aparentava ser uma arma de fogo, ordenou que a vítima saísse do veículo e deitasse no chão. Ato contínuo, o denunciado entrou no carro juntamente com uma mulher, posteriormente identificada como sendo a denunciada VIVIANE BÁRBARA PEREIRA BARBOSA e um travesti, ainda não identificado. Os três assaltantes empreenderam fuga levando o veículo da vítima, bem como um aparelho de telefone celular marca Motorola, modelo E5, e a quantia de R$1.000,00 que estavam no interior do automóvel. A vítima soube que o veículo tinha se chocado contra o muro do Parque Ambiental do Utinga, sendo apresentado aos agentes públicos um simulacro de arma de fogo que estava em poder dos mesmos. Os agentes públicos relataram ainda que, logo em seguida, a vítima RAFAEL SOUZA chegou ao local e informou sobre o roubo praticado pelos denunciados e diante de tais informações foi dado voz de prisão a estes, sendo o denunciado LUIZ GABRIEL encaminhado para o PSM da Trav. 14 de Março e em seguida conduzido para a Seccional de São Brás, assim como a denunciada. Perante a autoridade policial a denunciada VIVIANE BARBOSA confessou a prática a delito e informou que estava acompanhada pelo denunciado LUIZ GABRIEL e de um indivíduo q:je conhece como SAMANTHA. Enquanto que o denunciado LUIZ GABRIEL reservou-se ao direito de permanecer calado.

Devidamente processada, a recorrente
VIVIANE BARBARA PEREIRA BARBOSA, foi ao final condenada às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 5052450) e pagamento de 80 dias multa, por infringências das

regras do artigo 157, § 2º inciso II c/c art. 29 do CPB. Inconformada, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa da recorrente (ID 5371963), pugnou pela readequação da pena-base, para aquém do mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis à apelante e a sua participação de menor importância no crime cometido.

DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO.

De início, necessário asseverar que a defesa não manifestou qualquer manobra quanto a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, tornando-se matéria incontroversa. No tocante a dosimetria implementada, a defesa requer o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena, diante da confissão espontânea da apelante.

Com efeito, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“(...) Relativamente à ré Viviane Bárbara Pereira Barbosa, perscrutando o disposto no art. 59 do Código Penal, constata-se o seguinte: as circunstâncias do crime são desfavoráveis à acusada, pois a infração foi cometida com uso de simulacro e arma de fogo, situação que incutiu maior terror à vítima, impossibilitando qualquer reação defensiva; as consequências do crime foram graves, pois o carro roubado do ofendido era seu objeto de trabalho e, apesar de ter sido recuperado, o veículo sofreu danos durante a fuga da denunciada decorrentes da colisão, sendo que os demais bens subtraídos (telefone celular e dinheiro) não foram recuperados, fatos causadores de considerável prejuízo material à vítima; a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, assim como os motivos do ilícito não ensejam aumento de pena; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que a denunciada não possui boa condição financeira. 3.1. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa (...).

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: circunstâncias e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Destarte, cabe ao julgador ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juizo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Quando o recrudescimento da pena ocasionado pela incidência de circunstância judicial circundar esses coeficientes de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo), seja para um pouco mais, seja para pouco menos, não há que se falar em inidoneidade do cálculo da reprimenda. Contudo, deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida. No tocante ao pleito de redução da pena base aquém do mínimo legal, restou inviável, uma vez que não houve alteração da pena originalmente estabelecida. Ademais na segunda fase da dosimetria, vedada a redução da pena base abaixo do mínimo, uma vez que permanece vigente e de aplicabilidade obrigatória, a Súmula 231, do c. Superior Tribunal de Justiça, a qual impede que o reconhecimento de uma circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

No mesmo sentido, o Colendo STF:

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes. (HC 94446 / RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - Julg.: 14/10/2008 - 1ª Turma).

De sorte, aplicada a pena base, mesmo levando em conta a confissão do réu, não pode ser esta reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado. É que as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados, conforme leciona Júlio Fabrini Mirabete, in Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, São Paulo, pág. 387:

"Uma característica fundamental das circunstâncias atenuantes e agravantes, segundo jurisprudência dominante, é a de que não podem elas servir para a transposição dos limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada. Assim, a presença de atenuantes não pode levar a aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes a acima do máximo".

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do decisum objurgado nesse ponto, pelos seus próprios fundamentos.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Em que pese os argumentos defensivos, inviável o reconhecimento da participação de menor importância da apelante, pois ficou comprovado que Viviana Barbara teve participação ativa no roubo, contribuindo sobremaneira para execução do crime, uma vez que abordou a vítima Rafael dos Santos de Souza, juntamente com outros dois comparsas, se utilizando de um simulacro de arma de fogo, subtraindo um celular a quantia de mil reais e ainda o carro da vítima, que veio a colidir em um muro, causando prejuízos a vítima, uma vez que exerce a ocupação de motorista de aplicativo.

Na espécie, não merece prosperar o pedido do recorrente para que se reconheça sua participação de menor importância no crime em questão, pois as provas produzidas nos autos indicam que a recorrente não praticou conduta que pudesse ser considerada de mero partícipe, como pretende fazer crer. Ao contrário, vê-se que agiu em verdadeiro conluio com os seus comparsas, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo contra a vítima. Dessa forma, não existe dúvidas de que o comportamento da apelante ultrapassou os limites do simples auxílio, pois, em verdade, observa-se que ela fez parte da execução do crime, tendo absoluto controle da ação delitiva que, inclusive, se consumou com a retirada do bem subtraído da esfera de vigilância da vítima. Portanto, não há como considerar ser de menor importância a participação da recorrente no delito de roubo qualificado em análise.

"APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO - RETRATAÇÃO EM JUÍZO - DELAÇÃO DE CO-RÉU -RECONHECIMENTO DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - PLURALIDADE DE VÍTIMAS - CONCURSO FORMAL - ATENUANTE GENÉRICA - CO-CULPABILIDADE - INADMISSIBILIDADE. 1. A confissão do agente na fase extrajudicial, ainda que retratada em juízo, aliada à delação do co-réu e ao reconhecimento da vítima, são provas mais do que suficientes para embasar um decreto condenatório. 2. O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, sendo sua participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo pleno domínio dos fatos, não pode sua conduta ser classificada como de menor importância. (...). (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0384.06.048927-3/001. Relator do Acórdão: ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS. Data da Publicação: 29/04/2009).

Na hipótese, comprovado que o crime foi praticado em concurso de pessoas, tendo o agente contribuído ativamente para que houvesse o êxito do delito, é inviável o reconhecimento da
participação
de
menor

importância
.

Nessa moldura, tenho que as provas dos autos indicam, à saciedade, que a condenação pelo crime de roubo deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição, ou ainda, em afastamento da majorante, tendo em vista que ficou evidenciado, através das provas dos autos, que o Apelante e seu comparsa ameaçaram com emprego de arma de fogo, o que, obviamente, reafirma a existência da grave ameaça configuradora do tipo previsto pelo artigo
157
do
Código Penal
, bem como a majorante do concurso de agentes.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial ,
incontroverso a responsabilidade criminal de
VIVIANE BARBARA PEREIRA BARBOSA, que segue condenada às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 5052450) e pagamento de 80 dias multa, por infringências das

regras do artigo 157, § 2º inciso II c/c art. 29 do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _____ de _____________, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/05/2022